Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. TESE FIXADA PELO STF NO RE 593.849. AUSÊNCIA DE PROVA DE INOBSERVÂNCIA PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Revisitando entendimento consagrado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.851, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.849/MG o Supremo Tribunal Federal conferiu nova interpretação ao § 7o do artigo 150 da Constituição Federal, de modo a assegurar a restituição da diferença entre o valor do ICMS pago com base no fato gerador presumido e o valor do ICMS calculado com base na operação tributária efetivamente realizada.
II. À falta de circunstâncias e dados concretos da inobservância, pelo Distrito Federal, do direito subjetivo à restituição ou compensação tributária assegurada pela decisão proferida no Recurso Extraordinário 593.849/MG, não há justo receio apto a respaldar a impetração de mandado de segurança preventivo, consoante a inteligência do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
III. O mandado de segurança preventivo possui abrangência limitada e não pode servir de instrumento para o acertamento de situações jurídicas precedentes.
IV. Recurso conhecido e desprovido.